Tribunal: TJES
Processo: 0000191-56.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-56.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PRELIMINARES REJEITADAS. RISCO GEOLÓGICO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. ÁREA CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO (R4). OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual e o Município de Rio Novo do Sul à evacuação de moradores em área de risco geológico no Bairro Santo Antônio, ao pagamento de aluguel social e à execução de obras de contenção e drenagem. O apelante sustenta nulidade da sentença por vício de fundamentação, perda superveniente do objeto pela conclusão das obras, inexistência de omissão estatal e ilegalidade da condenação ao pagamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e contradição quanto ao número de residências em risco; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto em razão da alegada conclusão das obras; (iii) determinar se há responsabilidade solidária do Estado na adoção de medidas preventivas e estruturais para mitigação de risco geológico; (iv) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise das questões de fato e de direito, não configurando nulidade a mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada, nos termos do inc. IX do art. 93 da CF e art. 489 do CPC, conforme orientação do STJ e deste Tribunal.

4)
A variação no número de residências em risco decorre do dinamismo fático da área e da atualização de laudos técnicos, não caracterizando contradição apta a invalidar o decisum.

5)

A conclusão parcial das obras não acarreta perda superveniente do objeto, pois o relatório técnico aponta ausência de conclusão do sistema de drenagem pluvial, mantendo risco residual à coletividade.

6)
A ação civil pública visa à proteção efetiva e permanente da coletividade exposta a risco, cabendo à fase de cumprimento de sentença a aferição da suficiência das medidas implementadas.

7)
A responsabilidade pela implementação de medidas de prevenção de desastres é solidária entre Estado e Município, nos termos do dos incs. II e VI do art. 23 da CF e da Lei Federal nº 12.608/2012, impondo cooperação técnica e operacional contínua.

8)
O laudo de vistoria da Defesa Civil Estadual classificou a área como Risco Muito Alto (R4), atestando probabilidade elevada de eventos destrutivos durante chuvas intensas, com ameaça concreta à vida de diversas famílias.

9)
A discricionariedade administrativa não afasta o dever de agir diante de risco geológico crítico, sobretudo quando há ciência prévia do perigo desde mapeamento realizado em 2012, sem adoção tempestiva de medidas estruturais completas.

10)
A isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 9.974/2013 fora observada pelo juízo de origem, inexistindo prejuízo ao ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial devidamente fundamentada, ainda que concisa, não é nula por mera discordância da parte quanto às conclusões adotadas.

2. A execução parcial de obras após o ajuizamento da ação civil pública não implica perda automática do objeto quando subsiste risco à coletividade.

3. A responsabilidade pela adoção de medidas preventivas e estruturais em áreas de risco geológico é solidária entre Estado e Município, nos termos dos incs. II e VI do art. 23 da CF e da Lei nº 12.608/2012.

4. A discricionariedade administrativa não legitima a inércia estatal diante de risco concreto à vida e à segurança da população.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II e VI, e art. 93, IX; CPC, arts. 489, II, e 85, § 11; Lei Federal nº 12.608/2012; Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado quanto à inexistência de nulidade de decisão fundamentada de forma sucinta; TJES, AI nº 100190041721, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000641-96.2019.8.08.0042, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2023; TJES, AI nº 0000762-27.2019.8.08.0042, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 28.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação civil pública com obrigação de fazer, por meio da qual pretende o Ministério Público (apelado) a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Rio Novo do Sul à adoção de medidas emergenciais e estruturais de mitigação de risco geológico no Bairro Santo Antônio.

Funda-se a demanda no risco iminente de deslizamento de blocos rochosos em área densamente povoada, classificada tecnicamente como de "Risco Muito Alto" (R4).

A sentença concluiu pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a omissão do Poder Público na efetivação de medidas preventivas e mitigadoras de desastres afronta o direito fundamental à vida e à segurança urbana.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de nulidade da sentença por falta de fundamentação, a ocorrência de perda de objeto pela conclusão das obras e a responsabilidade solidária do ente estadual na prevenção do desastre geológico.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em suposta violação ao inciso IX do art. 93 da CF e inciso II do art. 489 do CPC.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da decisão hostilizada.

Dessa forma, amparou-se o magistrado sentenciante em laudos geológicos oficiais, sendo que a variação do número de residências atingidas entre os diferentes estudos não induz contradição, mas reflete o dinamismo fático da área de risco.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

No caso, observa-se, mediante o "Atestado Definitivo de Conclusão de Obra" e o Relatório de Vistoria Técnica acostados que, embora a estabilidade dos blocos rochosos tenha sido reforçada, a obra carece de conclusão quanto ao sistema de drenagem de águas pluviais.

Conforme expressamente consignado no documento técnico, a ausência de destinação final da captação de águas poderá acarretar novos danos na região a jusante, tornando o sistema de proteção apenas parcial.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça:

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão da sentença quanto à execução das obras de contenção, deve-se ter em mente que a eventual execução parcial ou mesmo integral das obras após o ajuizamento da demanda – e, sobretudo, após a concessão de tutela de urgência – não conduz à nulidade da sentença nem implica perda automática do objeto, porquanto a ação civil pública não se limita à declaração de uma situação pretérita, mas visa à efetiva e permanente proteção da coletividade exposta a risco. A análise acerca da suficiência, integralidade e adequação técnica das medidas implementadas, bem como a verificação do cumprimento das obrigações impostas no título judicial, constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, nos termos da disciplina processual aplicável [...]

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme jurisprudência desta Corte, firmada em casos análogos do mesmo Município, a responsabilidade pela implementação de medidas de prevenção de desastres ambientais e urbanísticos é solidária entre o Estado e o Município, nos termos dos incisos II e VI do art. 23 da Constituição Federal, e da Lei Federal nº 12.608/2012, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000641-96.2019.8.08.0042 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS DE CONTENÇÃO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. RISCO DE MORTE DE FAMÍLIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Não carece de fundamentação a decisão que, ainda que concisa, contém as razões do convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. 2 . PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR: Não há impedimento legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou que esgote o objeto da demanda, quando há a necessidade de realização de obras emergenciais em locais que colocam em risco a vida de inúmeras pessoas. Preliminar rejeitada. 3.MÉRITO:
A Constituição do Estado do Espirito Santo impõe ao Estado e Municípios o dever de promoção de obras de contenção em áreas de deslizamento, na medida em que ambos devem promover políticas de ocupação do solo urbano e zelar pela prevalência da vida de munícipes residentes em situação iminente de risco.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000641-96.2019.8.08.0042, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível 09/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000762-27.2019.8.08.0042 AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDOS: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e OUTRO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS DE CONTENÇÃO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL MANDAMENTO CONSTITUCIONAL RISCO DE MORTE DE FAMÍLIAS LIMINAR CONCEDIDA QUE NÃO OFENDE A LEI Nº 8.437/97 RECURSO IMPROVIDO. I
É dever dos entes federados empreender esforços para garantir condições dignas de sobrevivência dos cidadãos brasileiros. II A realização de obras de contenção de encostas é de responsabilidade municipal e estadual, na medida em que ambos devem promover políticas de ocupação do solo urbano e zelar pela prevalência da vida de municipes residentes em situação iminente de risco.
III A Constituição do Estado do Espirito Santo impõe ao Estado e Municípios o dever de promoção de obras de contenção em áreas de deslizamento. IV A concessão de liminar que determina a realização de obras emergenciais em locais que colocam em risco a vida de inúmeras famílias está em consonância com o mandamento constitucional de promoção de politicas públicas voltadas a dignidade da pessoa humana e do próprio direito a vida, portanto, não viola qualquer dispositivo de lei que impeça concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou que esgote o objeto da demanda, dado o seu caráter excepcional. V Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos, concluem os Desembargadores desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

(TJ-ES - AI: 00007622720198080042, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

A esse respeito, sublinhe-se que a atuação estatal não se exaure com o mero repasse de verbas, exigindo-se o suporte técnico e a cooperação efetiva até a neutralização completa do risco.

Isso porque, conforme os ditames da Lei Federal nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), o dever de adotar medidas preventivas e mitigadoras de riscos é impositivo e não admite a transferência integral do ônus de agir a apenas um dos entes federativos, exigindo cooperação técnica e operacional contínua.

No que tange à higidez do acervo probatório, observa-se que o Laudo de Vistoria nº 009/2019, subscrito por profissional da Defesa Civil Estadual, classificou a região do Morro Santo Antônio sob a condição mais crítica da escala técnica: Risco Muito Alto (R4).

O documento atesta a existência de um processo de instabilização em avançado estágio de desenvolvimento, no qual eventos destrutivos são altamente prováveis durante episódios de chuvas intensas, podendo vitimar dezenas de famílias residentes na rota de rolamento das rochas.

Sob esse prisma, a discricionariedade administrativa não pode servir de escudo para a inércia estatal frente a riscos geológicos críticos que ameaçam o direito fundamental à vida.

Noutro viés, a omissão estatal restou configurada pela ciência inequívoca do perigo desde o mapeamento realizado pelo CPRM em 2012, sem que medidas estruturais completas fossem implementadas tempestivamente, resultando no agravamento da vulnerabilidade habitacional após as chuvas de 2018.

Por fim, observa-se que a isenção de custas ao ente estadual já fora devidamente observada pelo juízo originário, não subsistindo prejuízo ao apelante.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada exsurge como medida necessária para compelir os entes públicos à finalização integral do plano de segurança e à proteção efetiva da população vulnerável.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)